Tribunal: TJMT
Processo: 1032695-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032695-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.698.261-42 (AGRAVANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES - CPF: 061.832.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOMINGOS BERTOLLO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Marco Antônio Teixeira De Almeida contra decisão da 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT que determinou sua regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, com a consequente expedição de mandado de prisão, bem como indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade;
(ii)
a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e
(iii)
o preenchimento dos requisitos para progressão ao regime aberto.

III. Razões de decidir

3.

O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo incabível a concessão de liminar para concessão do direito de recorrer em liberdade.

4.

A decisão de regressão cautelar está devidamente fundamentada, com a individualização das faltas cometidas pelo agravante e a indicação expressa dos dispositivos legais aplicáveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.

A prática reiterada de faltas graves, incluindo violações ao monitoramento eletrônico e descumprimento de áreas de inclusão, demonstra a inaptidão do agravante para a manutenção no regime semiaberto e justifica a regressão cautelar ao regime fechado.

6.

O cometimento de falta grave impede a progressão de regime prisional, pois compromete o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O estado de fuga do agravante inviabiliza a análise de eventual progressão antes do cumprimento do mandado de prisão expedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, sendo incabível pedido liminar para concessão de liberdade provisória. 2. A regressão cautelar de regime exige fundamentação idônea e individualização das faltas cometidas, não sendo necessária a audiência de justificação para sua determinação. 3. A prática de falta grave compromete o requisito subjetivo para a progressão de regime, ainda que o requisito objetivo esteja preenchido. 4. O estado de fuga do apenado impede a análise de benefícios da execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, V, 118, I, e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/04/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.159.513/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA
contra a decisão de ID 252835163, proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000052-49.2021.8.11.0064, que determinou sua
regressão

cautelar do regime semiaberto para o fechado
, em razão do cometimento de falta grave, mediante

expedição de mandado de prisão em seu desfavor, assim como
indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.

Nas razões recursais de ID 252835158, o recorrente pleiteia:
(i)
a concessão do direito de recorrer em liberdade;
(ii)
o reconhecimento da nulidade da decisão, por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal;
(iii)
a progressão para o regime aberto, pois presentes os requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID

252835162, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao
recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 252835166.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 266080778, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória visto no SEEU, o recorrente
MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA
cumpre a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pois, no âmbito da ação penal n.º 1020465-26.2020.8.11.0003, foi
condenado
pela prática do
crime de roubo circunstanciado
, cujo trânsito em julgado se materializou em 20/05/2022.

Em
07/12/2020
, o ora recorrente foi advertido das condições do regime semiaberto, que incluíam o
monitoramento eletrônico
; o comparecimento mensal perante a 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis; o
recolhimento
em sua residência no período noturno compreendido entre 20h e 06h, dentre outras obrigações (Mov.1.1 pág. 57).

Durante o cumprimento de pena, sobrevieram comunicações sobre descumprimentos das condições impostas (Mov. 22.1; Mov. 70.1), sendo o último deles informado em
21/05/2024
, através de ofício enviado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, no qual se apontou a
violação aos termos do monitoramento eletrônico
imposto em desfavor do recorrente (Mov. 178.1 e ss.).

Nesse cenário, em
24/07/2024
, a magistrada
a quo
determinou a
regressão cautelar
do recorrente, diante do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto harmonizado, com consequente
expedição de mandado de prisão
em seu desfavor, assim como
indeferiu o pedido de progressão de regime
, com menção à ausência do requisito subjetivo, diante do cometimento de falta grave.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) Conforme se verifica dos autos,
o(a) sentenciado(a) cumpre pena em regime semiaberto, condicionado uso da tornozeleira eletrônica, desde a data de 15.06.2022.
Entretanto, o ofício de seq. 178.2, de 33 páginas indica que
no período de
27.03.2024 a 20.05.2024
, foram constatadas 44 (quarenta e quatro) violações de área de inclusão e 27 (vinte e sete) violações de fim de bateria. (...)

Não consta no relatório informações de troca de tornozeleira ou comunicações realizadas pelo sentenciado
, bem como, após a juntada do relatório de monitoramento,
a Defesa devidamente intimada não apresentou justificativa.

Analisando o histórico do cumprimento da pena, observo que
o sentenciado se encontra inserido no regime semiaberto, bem como não está cumprindo regularmente a sua pena, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais
, as quais em sua maioria ocorreram em longo período de tempo.

Tais fatos demonstra
a inaptidão do(a) apenado(a) ao regime que se encontra inserido(a), bem como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário
.

Assim,
nos termos do art. 50, V, c/c 118, I, da LEP, determino a regressão cautelar para o regime fechado
. Expeça-se mandado de prisão em desfavor da apenada, com validade até 23.07.2032, incluindo-se a respectiva ordem no BNMP.

III – DO INCIDENTE DE
PROGRESSÃO DE REGIME

O cálculo de pena indica que
o sentenciado alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime em
15.06.2024
,
contudo, esse
não preenche o requisito subjetivo, conforme demonstrado acima
. Neste contexto, por ora, indefiro a progressão para o regime aberto. Procedo com o lançamento de incidente de não concessão, cujo prazo deverá ser o prazo de validade do mandado de prisão”
(
sic
– Mov. 195.1).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade:

Inicialmente, o recorrente almeja o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de agravo em execução, à luz do princípio da presunção de inocência; ao argumento de que carecem justificativas para seu recolhimento ao cárcere, mormente diante dos bons predicados pessoais que ostenta.

Sem razão
, contudo.

Conforme se verifica nos autos virtuais do processo executivo de pena, o recorrente possui uma única condenação transitada em julgado, na qual lhe foi imposto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Tal circunstância, por certo, garantiu-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Contudo, ultrapassada a fase de cognição do processo, não há mais que se avaliar o direito de recorrer em liberdade, tampouco se mostra adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência, ou a ponderação dos predicados pessoais do recorrente, uma vez que a formação da culpa está encerrada e a prisão cautelar superada.

Ad argumentandum tantum
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução penal possui apenas efeito devolutivo, não sendo dotado de efeito suspensivo. Dessa forma, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida afrontaria a
mens legis
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“(...).
1.
Não se admite pedido liminar em sede de Agravo em Execução Penal, uma vez que este segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, o qual, por sua vez, não admite análise em cognição sumária”.
(TJ-MG - AGEPN: 10145160029818001 Juiz de Fora, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021) – destaquei.

“(...)
1.
Não é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo
197
da
Lei de Execução Penal
, o que torna incabível a concessão liminar, em agravo de execução, de pedido para recorrer em liberdade”
. (TJPR - 4ª C. Criminal -
0021750-68.2019.8.16.0035
- São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 09.03.2020) – destaquei.

À vista do exposto,
incabível
conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

2.

Da nulidade da decisão, por ausência de fundamentação:

A defesa sustenta que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal não possui devida fundamentação, em clara afronta o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; contudo, da atenta leitura dos seus termos, conclui-se que a pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o
controle
das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

In casu
, percebe-se que a magistrada
a quo
determinou a regressão
cautelar
do recorrente após individualizar as faltas cometidas durante o regime semiaberto, bem como indicar os dispositivos legais que justificariam a medida adotada, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, inexiste qualquer vício na decisão impugnada, especialmente porque este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“a decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade absoluta”.
(N.U 0013140-83.2017.8.11.0015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) – destaquei.

A propósito, a despeito de as razões recursais serem deveras confusas e, neste ponto, também fazerem alusão à
ausência de fundamentação de decisão que indeferiu o pedido de realização da audiência de justificação
– distinta àquela que determinou a regressão do reeducando - é certo que este pronunciamento judicial igualmente
não contém qualquer vício
a ser sanado.

Como é cediço, a solenidade é
prescindível
para a regressão cautelar, além do que a autoridade judiciária registrou que esta
ocorrerá após o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do recorrente
, em estrita conformidade com o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo

desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017) – Destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa.

3.

Da almejada progressão ao regime aberto:

Neste ponto, a defesa sustenta que o recorrente faz jus à progressão de regime para o aberto, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos, mencionando, quanto a este último, seus bons antecedentes e o atestado de bom comportamento carcerário emitido pela entidade prisional.

A pretensão
não merece
acolhimento.

Conforme consignado na decisão impugnada, o recorrente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em
15/06/2024
. No entanto, esse marco é
posterior
à prática das faltas graves, ocorridas entre
27/03/2024 e 20/05/2024
, o que autoriza sua consideração na análise do
requisito subjetivo
e, por conseguinte, leva à conclusão de que tal pressuposto não foi preenchido.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"a prática de falta grave nos últimos 12 meses impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão do regime prisional"
(AgRg no REsp n. 2.159.513/MS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Ademais, é pacífico o entendimento de que o cometimento de falta grave acarreta
diversos
efeitos na execução da pena, incluindo a modificação da data-base para a obtenção de novos benefícios. Por essa razão, diante do
estado de fuga
do ora recorrente, revela-se absolutamente incabível a avaliação de eventual progressão de regime antes do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Dessa forma,
mantêm-se
os termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000052-49.2021.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025